Tribunal: TJDFT
Processo: 0739098-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Vistos etc. Em ação de conhecimento o MM Juiz determinou a ida dos autos à Contadoria Judicial para aferir cálculos de correção de valores depositados em conta vinculada PASEP. Feitos os cálculos, o Agravante contra eles se insurge e pede que sejam respondidos quesitos suplementares, além de entender que deveria ser feita uma perícia técnica. O Código de Processo Civil não contempla, para interposição do agravo de instrumento, os casos de decisões que deferem ou indeferem provas, assim como a possibilidade de sobrevir sentença desfavorável não caracteriza exceção ao art. 1.015 do CPC em face da possibilidade de arguição da matéria em eventual recurso de apelação. “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” As decisões que não comportam agravo de instrumento não são cobertas pela preclusão, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação. Código de Processo Civil: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. A pretensão veiculada neste recurso é referente ao indeferimento, portanto, não abrangida pelos casos previstos no art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, com apoio no art. 932, III, do CPC, nego seguimento ao recurso. Intime-se. Comunique-se. Baixas de estilo. Brasília, 19 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator